Tribunal: CARF
Processo: 16327.720015/2024-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
PERDAS COM NÃO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS VENCIDOS. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS.
Para que as perdas com não recebimento de créditos vencidos possam ser dedutíveis da apuração do Lucro Real, necessário que tais créditos sejam decorrentes da atividade operacional da empresa, haja comprovação de que tenha sido suportado o prejuízo decorrente da perda e sejam observados os demais requisitos impostos pelo artigo 9o, da Lei no 9.430/1996.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GLOSA DEVIDA.
É devida a glosa de perda no recebimento de crédito para a qual não resta comprovado o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 9o da Lei no 9.430, de 1996.
DESPESAS OPERACIONAIS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA INSUFICIENTE.
A dedutibilidade das despesas operacionais depende de comprovação documental. A presunção de legitimidade da escrita contábil não é absoluta, ela requer o respaldo de documentação idônea que a confirme nos termos do art. 278, do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR de 2018.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que “serão aplicadas as seguintes multas”. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória no 351/2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2019
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários. Assim, versando sobre idênticas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento da CSLL, o que restar decidido no lançamento do IRPJ, reflexo que se forma ante as mesmas razões de decidir delineadas quanto a um e outro, haja vista decorrerem de iguais elementos de convicção.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO.
Carece de provas o lançamento por compensação indevida de Base de Cálculo Negativa da CSLL quando a Autoridade Autuante cita, mas não junta aos autos extratos do e-Sapli, tampouco demonstra como chegou ao saldo divergente do apurado pelo Sujeito Passivo. Tal situação não constitui hipótese de anulação do auto de infração, mas sim de improcedência da autuação por falta de provas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720015/2024-21
ACÓRDÃO
1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ITAUCARD S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
PERDAS
COM
NÃO
RECEBIMENTO
DE
CRÉDITOS
VENCIDOS.
DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS.
Para que as perdas com não recebimento de créditos vencidos possam ser
dedutíveis da apuração do Lucro Real, necessário que tais créditos sejam
decorrentes da atividade operacional da empresa, haja comprovação de
que tenha sido suportado o prejuízo decorrente da perda e sejam
observados os demais requisitos impostos pelo artigo 9o, da Lei no
9.430/1996.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. GLOSA DEVIDA.
É devida a glosa de perda no recebimento de crédito para a qual não resta
comprovado o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 9o da Lei
no 9.430, de 1996.
DESPESAS
OPERACIONAIS.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
INSUFICIENTE.
A dedutibilidade das despesas operacionais depende de comprovação
documental. A presunção de legitimidade da escrita contábil não é
Fl. 6286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
2
absoluta, ela requer o respaldo de documentação idônea que a confirme
nos termos do art. 278, do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 -
Regulamento do Imposto de Renda - RIR de 2018.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação
de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito
passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação
alterada é direta e impositiva ao firmar que “serão aplicadas as seguintes
multas”. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor
do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-
calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida
Provisória no 351/2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2019
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos
respectivos créditos tributários. Assim, versando sobre idênticas
ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento da CSLL, o que restar decidido
no lançamento do IRPJ, reflexo que se forma ante as mesmas razões de
Fl. 6287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
3
decidir delineadas quanto a um e outro, haja vista decorrerem de iguais
elementos de convicção.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA
AUTUAÇÃO.
Carece de provas o lançamento por compensação indevida de Base de
Cálculo Negativa da CSLL quando a Autoridade Autuante cita, mas não
junta aos autos extratos do e-Sapli, tampouco demonstra como chegou ao
saldo divergente do apurado pelo Sujeito Passivo. Tal situação não
constitui hipótese de anulação do auto de infração, mas sim de
improcedência da autuação por falta de provas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, nos seguintes termos: (a) por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade;
(b) por voto de qualidade, manter as glosas relacionadas à infração 1. Vencidos os Conselheiros
Renato Rodrigues Gomes, Isabelle Resende Alves Rocha e Lucas Issa Halah que afastavam; (c) por
unanimidade de votos, manter as glosas relacionadas à infração 2; (d) por maioria de votos,
afastar a exigência relativa à compensação indevida de Base de Cálculo Negativa da CSLL. Vencida
a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral) que mantinha; e (e) por voto de
qualidade, manter a exigência da multa isolada. Vencidos os Conselheiros Renato Rodrigues
Gomes, Isabelle Resende Alves Rocha e Lucas Issa Halah que afastavam. O Conselheiro Lucas Issa
Halah manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

Sala de Sessões, em 26 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Antônio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah e Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

Fl. 6288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
4

RELATÓRIO

Da Autuação e da Impugnação

Trata o presente de Recurso Voluntário, às fls. 6.134/6.154, apresentado em face do
acórdão no 109-022.544, exarado pela 12a Turma da DRJ09, em 12 de setembro de 2024, às fls.
6.103/6.125, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo BANCO ITAUCARD S/A
(doravante denominado ITAUCARD), às fls. 1.707/1.730, contra Autos de Infração lavrados pela
Delegacia Especial de Instituições Financeiras – Deinf/SP, às fls. 02/36, através dos quais foram
constituídos os tributos abaixo relacionados, no montante R$ 379.880.992,13 (trezentos e setenta
e nove milhões, oitocentos e oitenta mil, novecentos e noventa e dois reais e treze centavos), aí
incluídos principal, acrescido de multa de ofício de 75%, além de juros moratórios e multa exigida
isoladamente, apurados em conformidade com o regime tributário do Lucro Real Anual, referente
ao ano-calendário de 2019:

Por bem descrever os fatos que desembocaram no presente processo, reproduzo os
termos do relatório da decisão da DRJ de origem, complementando-o ao final:
Para a adequada compreensão da matéria, transcrevo a seguir trechos relevantes
extraídos do Termo de Verificação Fiscal, fls. 28 e seguintes:
4. INFRAÇÕES APURADAS
4.1 – Infração 1 – Créditos Deduzidos Sem Processo Judicial Ativo
A fiscalizada foi intimada a se manifestar sobre os procedimentos judiciais, da
seguinte forma:
Fl. 6289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
5
(...)
1. Com relação às operações listadas no Anexo 1, justificar o motivo de terem sido
reconhecidas como perda com base na Lei no 9.430/96, art. 9o, § 1 o, II, c), já que
tal critério exige que tenham sido iniciados e mantidos os procedimentos judiciais
para o seu recebimento, e não foram encontradas as Ações Judiciais para os
créditos do ANEXO 1;
2. Com relação às operações listadas no Anexo 2, justificar o motivo de terem sido
reconhecidas como perda com base na Lei no 9.430/96, art. 9o, § 1o, III, já que tal
critério exige que tenham sido iniciados e mantidos os procedimentos judiciais
para o seu recebimento, e não foram encontradas as Ações Judiciais para os
créditos do ANEXO 2;
(...)
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 1, entregue em 06/06/2023, o
contribuinte prestou o seguinte esclarecimento:
“Em atendimento ao item, o contribuinte informa que as operações constantes nos
anexos 1 e 2 não possuem ação judicial de cobrança.
Entretanto, cabe esclarecer que as operações constantes dos Anexos 1 e 2 da
intimação correspondem a operações de crédito vencidas há mais de 5 anos, que
podem ser deduzidas para efeito da apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL sem a necessidade de ajuizamento de medida judicial de cobrança, nos termos
dos parágrafos 1° e 4° do art. 10 da Lei 9.430 de 1996.”
No entanto, o art. 10, § 4o da Lei no 9.430/96, define apenas o procedimento
contábil para uma perda considerada definitiva após cinco anos de vencimento do
crédito, sem adotar uma nova condição de dedutibilidade para a perda. Em outras
palavras, o simples transcurso do prazo de cinco anos não confere dedutibilidade a
uma perda que já não atendia aos requisitos do art. 9o da Lei no 9.430/96 - o que é
confirmado pelo entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) em julgamento do PAF no 11516.004270/2010 -86 (acórdão no 1402-
001.213 - 4a Câmara / 2o Turma Ordinária):
(...)
E ainda, o Ato Declaratório Interpretativo (ADI) RFB n° 2, de 22/03/2018, traz a
seguinte disposição sobre a matéria:
(...)
Por fim, o art. 28, da Lei no 9.430/96, dispõe que as regras são aplicadas à
apuração da base de cálculo e ao pagamento da CSLL. Lei no 9.430/96
(...)
Fica claro, nesse caso, que o contribuinte adotou entendimento incorreto da
legislação, deduzindo valores indevidamente e efetuando recolhimento a menor de
IRPJ e CSLL para o ano-calendário de 2019.
Nesta infração, o valor deduzido indevidamente foi de R$ 333.482.622,20, que
representa a soma dos valores constantes dos Planilhas A e B, anexadas a este
Termo de Verificação Fiscal (TVF).
Fl. 6290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
6
Esse valor deve ser levado a tributação do IRPJ e da CSLL, formando uma nova
composição tanto do Lucro Real como da Base de Cálculo para a CSLL.
4.2 – Infração 2 – Falta de comprovação, por meio de contratos, para
dedutibilidade pelos critérios nos 8 e 9 (art. 9o, §7o, inciso II, alíneas “a” e “b”,
respectivamente, da Lei no 9.430/1996)
O contribuinte foi intimado, no Termo de Intimação Fiscal no 2, a apresentar vários
contratos para que comprovasse a efetiva existência das operações informadas no
arquivo Perdas no Recebimento de Crédito - PRC, que havia sido enviado em
resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal.
Entretanto, o contribuinte não apresentou os contratos comprobatórios de algumas
operações, prestando o seguinte esclarecimento ao Termo de Intimação Fiscal no 2:

Pelo esclarecimento prestado pelo próprio contribuinte, e pela falta de
documentação comprobatória, consideramos que os créditos listados acima
(Planilha C) foram indevidamente deduzidos na determinação do Lucro Real e da
base de cálculo da CSLL, implicando na glosa das perdas deduzidas pelo
contribuinte, no valor de R$ 1.840.531,74.
4.3 – Infração 3 – Desrespeito ao aspecto temporal (antecipação de despesas) dos
critérios de dedutibilidade nos 8 e 9 (art. 9o, §7o, inciso II, alíneas “a” e “b” da Lei
no 9.430/1996)
O critério temporal para a dedutibilidade, conforme prescreve a Lei 9.430/99, em
seu art. 9o, §7o, inciso II, alíneas “a” e “b”, são os seguintes:
(...)
Intimado a justificar o motivo de terem sido reconhecidas como perda pelo critério
de dedutibilidade no 9 (art. 9o, § 7o, II, ‘a’, da Lei no 9.430/1996) no Termo de
Intimação Fiscal no 1, já que, na data do reconhecimento da perda, o crédito não
Fl. 6291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
7
estava vencido há mais de 6 (seis) meses, o contribuinte prestou o seguinte
esclarecimento:

Pelo esclarecimento prestado pelo próprio contribuinte, e pela falta de
documentação comprobatória, consideramos que os créditos listados acima
(Planilha D) foram indevidamente deduzidos na determinação do Lucro Real e da
base de cálculo da CSLL, e implicando na glosa das perdas deduzidas pelo
contribuinte, no valor de R$ 1.576,35.
4.3.1. Da postergação
O valor supramencionado engloba operações que poderiam ter sido deduzidas do
lucro líquido somente a partir do ano-calendário 2020 e, destarte, serão lançados
considerando a postergação dos tributos.
Cabe esclarecer que se constatou a postergação do pagamento do tributo pela
antecipação da despesa, visto que ocorreram exclusões de PRC pela Fiscalizada, no
ano -calendário 2019, que deveriam ter ocorrido somente no ano -calendário 2020,
quando se cumpriria o prazo determinado na legislação, contado da data de
vencimento do pagamento. O enquadramento legal referente à postergação
encontra -se disciplinado no art. 273, combinado com o § 4o do art. 845, ambos do
RIR/99, bem como no art. 285, combinado com o § 2o do art. 909, ambos do
RIR/18.
Será utilizado o instituto da postergação de pagamento do IRPJ e da CSLL pela
antecipação de despesa, quando deduções são escrituradas em período anterior,
gerando tributo pago a menor no ano da exclusão e a maior no ano posterior.
Entretanto, a postergação somente será aplicável quando houver efetivamente
tributos pagos nos anos posteriores, que foi o caso da fiscalizada.
[...]
Os tributos devidos sobre os valores excluídos antecipadamente foram
considerados pagos no ajuste do período de 2020, sendo efetuada a imputação
proporcional às parcelas que compõem o crédito tributário (principal, multa e juros)
– vide planilha “POSTERGACAO PAGAMENTO”, documento componente do Auto de
Infração (Cálculo Postergação).
Fl. 6292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
8
Os valores que constam apurados como Imposto Pago e Contribuição Paga
postergadamente constituem deduções na apuração dos créditos de IRPJ e CSLL a
serem lançados no ano-calendário 2019.
4.4 – Infração – Compensação Indevida de Base de Cálculo Negativa
Conforme o registro M350 da ECF de 2019, o contribuinte compensou Base de
Cálculo Negativa de CSLL de períodos anteriores no valor de R$ 444.001.646,55.
Ocorre que, conforme informações disponíveis no e -Sapli (1) , o contribuinte tinha
um saldo de Base de Cálculo Negativa de CSLL de apenas R$ 309.564.612,45 em
31/12/2019. Sendo assim, houve compensação indevida de R$ 134.437.034,10.
A contribuinte foi devidamente intimada dos autos de infração e interpôs
impugnação tempestiva, fls. 1707-1730, com base nas seguintes alegações:
Acatamento de parte da exigência (infração 3)
A contribuinte concordou com a parcela da exigência pertinente à infração e,
identificada como “IRPJ/CSLL: inobservância das normas previstas no art. 9o, §7o,
inciso II, alíneas “a” e “b” da Lei no 9.430/1996, quanto às condições para
dedutibilidade de perdas em operações de crédito.”
O reconhecimento da procedência da autuação diz respeito a 2 operações, cujo
valor glosado e postergado foi de R$ 1.576,75. Em relação a tais operações, a
Impugnante reconheceu a falha ocorrida (valores deduzidos a maior) e informou ter
realizado o pagamento do montante devido de R$ 202,13, com redução de 50% da
multa de ofício, conforme cálculos abaixo (atualizados para 03/2024):

Infração 1 – Perdas definitivas – Art. 10, §§ 1o E 4o, da Lei 9.430/96 – Créditos
vencidos há mais de 5 anos – Interpretação teleológica e sistemática
Em relação aos 25.585 registros de perdas glosados por ausência de ação judicial,
a impugnante afirmou que todos estes registros se referem a operações vencidas
há mais 5 (cinco) anos, o que já é considerado perda definitiva, nos termos do art.
10 da Lei 9.430/96.
Insurgiu -se contra o entendimento da autoridade fiscal, a qual considerou que o
retrocitado art. 10 trata apenas do registro contábil para que se possa ter o
aproveitamento fiscal da dedutibilidade, prevista no art. 9o da Lei no 9.430/1996.
Em defesa do seu entendimento, a impugnante invocou a aplicação da
interpretação lógica, sistemática e teleológica do referido art. 10. Neste sentido,
afirmou que o entendimento adotado pela autoridade fiscal (no sentido de que o
prévio preenchimento dos requisitos do art. 9o da Lei 9.430/96 é pressuposto para
se cogitar do art. 10 da Lei 9.430/96) ignora o sentido e a finalidade do art. 10 da
Fl. 6293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
9
mesma lei. Fez referência a opinião doutrinária e a precedentes do CARF (v. fls.
1713-1715).
Sobre o tema, questionou qual seria a diferença entre se deduzir o crédito vencido
há mais de 5 anos (situação em apreço) e se deduzir esse mesmo crédito
ingressando-se com ação judicial um dia antes de se completarem 5 anos de
vencimento do crédito, para, no dia seguinte, se desistir dessa ação? No seu
entender, não haveria nenhuma diferença, a não ser incorrer em despesas
“adicionais”.
Pelas razões apresentadas, considerou que a glosa da dedução de perdas vencidas
há mais de 5 anos é insubsistente, não podendo ser mantida.
Infração 2 – Alegada falta de comprovação das operações de perdas
No tocante às 10 operações glosadas por alegada ausência de comprovação,
afirmou que os elementos de prova apresentados na fase de fiscalização (e
novamente colacionados à sua impugnação) seriam suficientes para comprovar a
efetiva existência destas operações.
A documentação que alegadamente comprova a existência das supracitadas 10
operações são as telas sistêmicas (que trazem nome do cliente, número do
contrato, valor do contrato e demais informações necessárias para identificação
das operações) bem como as fichas financeiras que demonstram a evolução dos
valores das dívidas até chegar aos valores deduzidos como perdas (doc. 3, anexo à
sua impugnação).
Para ilustrar seu entendimento, procedeu uma análise da tela sistêmica referente
a um destes contratos, complementando a análise da citada tela com a ficha
financeira desta mesma operação (v. fls. 1717-1718).
Com base nestes argumentos, considerou que as glosas referentes a estas
operações merecem ser revertidas.
Infração 4 – Alegada compensação indevida de base de cálculo negativa de CSLL
A impugnante considerou que o presente lançamento se encontra eivado de
nulidade, posto que a D. Autoridade considerou um saldo de base negativa de
CSLL de R$ 309.564.612,45 em 12/2018 (e esse seria o limite a ser compensado em
2019), sem trazer qualquer documentação ou cálculo que demonstre como foi
possível chegar a tal valor, em nítida violação ao art. 142 do CTN.
Ainda que se desconsidere a nulidade acima apontada - o que se concebe apenas
a título de argumentação – o impugnante traz as provas que demonstram que o
saldo de base negativa de CSLL por ele apurado em 12/2018 é de R$
447.826.190,57, o que lhe possibilitou a compensação de R$ 444.001.645,55 ao
final de 2019.
Reproduziu o Registro M500 da sua e-contabilidade, no qual procedeu o controle
das contas do e-Lalur e e-Lacs.
Fl. 6294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
10
Às fls. 1721 apresentou demonstrativo de controle do saldo de base negativa de
CSLL, desde 2013, com o intuito de comprovar a higidez do saldo de base negativa
de CSLL que alegou possuir em 12/2018 (no montante de R$ 447.826.190,57). No
referido demonstrativo, a contribuinte reconheceu a existência de pelo menos 6
autos de infração em que figurou como sujeito passivo (contribuinte) sem,
contudo, levar em consideração as deduções do saldo de base negativa de CSLL
promovidas pelos respectivos autos de infração.
Segundo a impugnante, ainda que se presuma que a diferença do saldo de base
negativa de CSLL por ela apresentado (R$ 447.826.190,57) e o saldo de base
negativa de CSLL considerado pela autoridade fiscal ((R$ 309.564.612,45) decorra
da existência dos retrocitado autos de infração.
Considerando que os citados autos de infração ainda se encontram em discussão
junto ao CARF, a contribuinte considerou que as deduções de base negativa de
CSLL ainda não podem ser consideradas definitivas. Tal fato, na visão da
impugnante, demonstra que a glosa realizada pela fiscalização nestes autos não
pode prevalecer até que se tenha uma decisão definitiva nos autos dos processos
correlatos.
Neste sentido, arguiu a nulidade do lançamento, citando precedente do CARF, fls.
1722 -1723. Caso a nulidade não seja reconhecida - o que admitiu apenas para
fins de argumentação, requereu que a cobrança pretendida seja sobrestada até
que nos autos dos processos correlatos sejam proferidas decisões definitivas.
Mencionou precedentes do CARF que sustentam a sua pretensão, fls. 1723-1725.
Alegou que, na ausência de norma expressa, as regras do Código de Processo Civil,
desde que não colidam com as regras do Decreto n.o 70.235/72, podem ser
aplicadas subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Assim, requereu que
o julgamento do presente processo seja suspenso, nos termos do previsto no art.
313, V, alínea “a” do CPC, uma vez que o deslinde do presente litígio depende do
julgamento de outra causa.
Multa isolada
Na sequência de sua peça impugnatória, questionou a exigência concomitante da
multa de ofício proporcional e da multa de ofício isolada. Neste sentido, citou
doutrina de Hiromi Higuchi (fls. 1726) e precedentes do CARF, da CSRF e do STJ (fls.
1726-1728). Defendeu a aplicabilidade da Súmula 105 do CARF ao presente caso.
Por fim, apontou erros na apuração das multas isoladas, apresentando seus
próprios cálculos, fls. 1728-1729. Com base nestes cálculos, afirmou que a
autoridade fiscal exigiu um montante de R$ 13.382,51 a mais, a título de multa
isolada.
Nestes termos, requereu que seja considerado e devidamente alocado o
pagamento efetuado (referente à infração 3) e, no restante, seja a presente
impugnação conhecida e julgada procedente, com o cancelamento integral dos
presentes autos de infração.
Fl. 6295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
11

É o relatório.

Da Decisão Recorrida

Após apreciar os Autos de Infração, às fls. 02/36, e a Impugnação apresentada pela
Contribuinte, às fls. 1.707/1.730, a 12a Turma da DRJ09 exarou o Acórdão no 109-022.544, em
12/09/2024, às fls. 6.103/6.125, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio. O acórdão restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
LUCRO REAL. CRÉDITOS. PERDAS. REQUISITOS.
Para a determinação do lucro real somente podem ser deduzidos como despesas
os créditos decorrentes das atividades das pessoas jurídicas para os quais tenham
sido cumpridos os requisitos previstos no art. 9o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem que tenham
sido liquidados pelo devedor.
LUCRO REAL. CRÉDITOS PERDAS. DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS.
Para a determinação do lucro real somente podem ser deduzidos como despesas
os créditos devidamente comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos
(contratos ou documentos equivalentes).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 105. ALCANCE.
A Súmula CARF no 105 somente é aplicável às multas referentes a infrações
cometidas antes da alteração promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007.
A cumulatividade entre a multa isolada e a multa de ofício é admitida para
infrações cometidas após a vigência da retrocitada norma legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário

Fl. 6296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
12
A Recorrente tomou ciência da sobredita decisão em 24/09/2024, através de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE perante a RFB, às fls. 6.130, e
irresignada apresentou Recurso Voluntário, em 23/10/2024, às fls. 6.134/6.154, e, além da
tempestividade, citando doutrina e jurisprudências administrativas e judiciais, requereu a reforma
do acórdão atacado apresentando os seguintes pedidos e causa de pedir sintetizados:
a)
Da Preliminar de nulidade do lançamento relativo à compensação indevida de Base de
Cálculo Negativa de CSLL, por nítida violação ao art. 142, do CTN.
b)
No Mérito:
i.
Infração 1 - Das perdas consideradas definitivas, quanto às operações de crédito
vencidos há mais de 5 anos, nos termos do art. 10, § 4o, da Lei no 9.430/96 - As
perdas autuadas (25.585 contratos) se referem a operações vencidas há mais de 5
(cinco) anos e, portanto, são consideradas como perdas definitivas, nos moldes do
art. 10, da Lei no 9.430/96;
ii.
Infração 2 - Da suposta falta de comprovação das operações de perdas;
iii.
Infração 4 – Quanto ao eventual mérito e a necessidade de se sobrestar a presente
demanda até o julgamento dos processos correlato;
iv.
Impossibilidade de cumulação da multa isolada com a multa de ofício;
v.
Dos erros na apuração das multas isoladas.

É o Relatório

VOTO
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade para
conhecê-lo. A Recorrente foi intimada da decisão recorrida em 24/09/2024, através de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE perante a RFB, às fls. 6.130, tendo
protocolado o recurso voluntário em 23/10/2024, às fls. 6.134/6.154, portanto, dentro do prazo
legal de 30 dias.
Fl. 6297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
13
2
DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.
Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN, devem ser
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em
seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005. Veja-se também a
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.

3
DA DELIMITAÇÃO DA LIDE

Inicialmente merece registro que, conforme princípio de adstrição do julgador aos
limites da lide, a atividade judicante está constrita ao exame das glosas de exclusões indevidas da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem como compensação indevida da base de cálculo negativa
da CSLL, contestadas na peça recursal ora apreciada.
Partindo desse racional, consoante relatado, o lançamento original envolveu cinco
espécies de infrações abaixo sintetizadas:
a) Infração 1 – Créditos Deduzidos Sem Processo Judicial Ativo;
Fl. 6298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
14
b) Infração 2 – Falta de comprovação, por meio de contratos, para dedutibilidade pelos
critérios estabelecidos pelo art. 9o, §7o, inciso II, alíneas “a” e “b”, respectivamente, da Lei
no 9.430/1996;
c) Infração 3 – Desrespeito ao aspecto temporal (antecipação de despesas) dos critérios de
dedutibilidade previstos no art. 9o, §7o, inciso II, alíneas “a” e “b” da Lei no 9.430/1996);
d) Infração 4 – Compensação Indevida de Base de Cálculo Negativa da CSLL; e
e) Infração 5 – Multa Isolada por não recolhimento das estimativas mensais.
Na fase impugnatória, inclusive registrado na decisão de piso, a Recorrente,
reconhecendo o não cumprimento dos requisitos para dedução das perdas, estipulados pela Lei no
9.430/96, referentes à infração 3, deixou de contestá-las e efetuou o respectivo pagamento da
exigência fiscal.
O aresto recorrido, após apreciar os documentos e argumentações colacionados
aos autos, manteve as autuações.
Face ao exposto, restaram para apreciação nesta fase recursal as seguintes
infrações:
a) Infração 1 – Créditos Deduzidos Sem Processo Judicial Ativo;
b) Infração 2 – Falta de comprovação, por meio de contratos, para dedutibilidade pelos
critérios estabelecidos pelo art. 9o, §7o, inciso II, alíneas “a” e “b”, respectivamente, da Lei
no 9.430/1996;
c) Infração 4 – Compensação Indevida de Base de Cálculo Negativa da CSLL; e
d) Infração 5 – Multa Isolada por não recolhimento das estimativas mensais.
Delimitada a lide, a seguir analisaremos a preliminar de nulidade suscitada.

4
DA PRELIMINAR DE NULIDADE

Em sede preambular, a Recorrente suscitou que o lançamento, relacionado à
compensação indevida de Base de Cálculo Negativa de CSLL, está eivado de nulidade por nítida
violação ao art. 142, do CTN. Advoga que nem o Fisco, tampouco a decisão recorrida, trouxeram
qualquer documento, cálculo ou extrato do SAPLI atualizado em favor de que pudesse confirmar o
motivo da autuação, quer dizer que o saldo correto da Base de Cálculo Negativa da CSLL, ao final
do ano-calendário de 2018, era de R$ 309.564.612,45, sendo este o limite passível de
compensação em 2019.
Fl. 6299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
15
Inicialmente, é salutar esclarecer que em homenagem aos princípios do
contraditório e da ampla defesa esculpidos no inciso LV, art. 5o, da Constituição Federal1, tem-se
como dispositivo legal aplicável no âmbito da Administração Tributária o Decreto no 70.235, de
1972, que versa a respeito do processo administrativo fiscal e do julgamento do contencioso
(PAF), por conseguinte, no tema, não demanda aplicação subsidiária de outros dispositivos da lei
geral do processo administrativo federal (Lei no 9.784/1999).
A par disso, tem-se que consoante o art. 14, do Decreto no 70.235, de 19722, a fase
processual da relação fisco-contribuinte inicia-se com a impugnação tempestiva da exigência e se
caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração Tributária.
Ainda, nos termos do Decreto no 70.235, de 19723, somente se pode cogitar de
declaração de nulidade do ato administrativo de lançamento quando o ato tiver sido lavrado por
agente incompetente (art. 59, inciso I) ou, quando a preterição do direito de defesa se der em uma
fase posterior à lavratura do ato pela autoridade fazendária (art. 59, inciso II). Veja-se que as
demais irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade, sendo sanadas
quando resultarem em prejuízo ao sujeito passivo, salvo se por este ocasionadas, ou se não
influírem na solução do litígio, conforme o art. 60, do assinalado dispositivo.
Destarte, a priori, à luz dos dispositivos legais que regem a matéria, no caso em
exame não se evidencia motivos capazes e suficientes para decretar a nulidade dos atos
administrativos, uma vez que os Autos de Infração foram lavrados por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a

1 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
2 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

3 Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam
consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído
pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão
em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 6300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
16
pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais,
o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Neste ponto, merece citação a Súmula CARF no 1624, estabelecida nos termos do
art. 123, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, através da
qual se denota que com só a partir do protocolo da impugnação se instaura o direito ao
contraditório e a ampla defesa.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridades fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo. Houve observância das normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF (art. 98, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023):
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.

4 Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Fl. 6301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
17
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Dessarte, pelos motivos expostos, oriento meu voto no sentido de rejeitar
a preliminar de nulidade.
Todavia, apesar de não ser passível de anulação o procedimento fiscal, as questões
relativas à compensação indevida de Base de Cálculo Negativa de CSLL, notadamente a ausência
de documento, cálculo ou extrato do SAPLI atualizado em favor de que pudesse confirmar o
motivo da autuação, bem como o pleito de sobrestamento dos autos, por serem afeitas ao mérito,
serão apreciadas no momento oportuno.

5
DO MÉRITO
5.1 DA INTRODUÇÃO

No âmbito meritório, de acordo com o exaurido a Autoridade Fiscal constatou que a
ITAUCARD, optante pelo lucro real anual, excluiu indevidamente da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, no ano-calendário de 2019, o montante de R$ 335.324.730,29, representativo de perdas
com não recebimento de créditos vencidos, face ao descumprimento dos requisitos estabelecidos
no art. 9o, da Lei no 9.430/96, c/c arts. 258, 259, 260, inciso I, 265, 289, 290, 311 e 347, ambos do
Regulamento do Imposto sobre a Renda de 2018 (RIR/18). Ademais, em virtude das glosas das
preditas perdas, foram lançadas multas isoladas pelo não recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a
base de cálculo estimada mensal, e, exclusivamente, em relação a autuação da CSLL, houve
lançamento em razão da compensação de Base de Cálculo Negativa da CSLL de períodos
anteriores em montante superior ao saldo existente.
Indignada a Recorrente apresentou impugnação, às fls. 1707/1730. Inicialmente
ressalvou que não se insurgiu e efetuou o pagamento de parcela da exigência pertinente à
infração identificada como: “IRPJ/CSLL: inobservância das normas previstas no art. 9o, §7o, inciso
II, alíneas “a” e “b” da Lei no 9.430/1996, quanto às condições para dedutibilidade de perdas em
operações de crédito.”
Fl. 6302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
18
Quanto as demais infrações, defendeu a procedência integral da impugnação e o
consequente cancelamento dos autos, visto que:
a) No que toca à infração 1, trata-se de reconhecimento de perdas definitivas - envolvendo
25.585 contratos -, nos termos dos §§ 1o e 4o, art. 10, da Lei 9.430/96, por se tratar de
créditos vencidos há mais de 5 anos, segundo inclusive interpretação teleológica e
sistemática;
b) Quanto à infração 2 – assevera que os documentos apresentados na fase inquisitorial
seriam suficientes para comprovar a efetiva existência destas operações;
c) Em relação a alegada compensação indevida de base de cálculo negativa de CSLL, aduz
que:
i.
a Autoridade Autuante, tampouco a decisão recorrida, trouxeram qualquer
documentação cálculo ou extrato do SAPLI atualizado em favor de que pudesse
confirmar o saldo suscitado pela Autoridade Autuante. Noutro giro, afirma que
colacionou provas que demonstram a correção do saldo de base de cálculo negativa
de CSLL apurado em 12/2018, que lhe possibilitou a compensação concretizada ao
final de 2019; e
ii.
Por derradeiro, caso a autuação seja mantida, supostamente motivada pela
existência de outras autuações que interferiram no saldo questionado, mas que se
encontram pendentes de julgamento, requereu o sobrestamento do julgamento
até que nos autos dos processos correlatos sejam proferidas decisões definitivas.
d) No que tange à autuação das multas isoladas, questionou a exigência concomitante da
multa de ofício proporcional e da multa de ofício isolada, nos termos da Súmula CARF no
105.
O aresto recorrido, às fls. 6.103/6.125, após apreciar a autuação e a peça
impugnatória, julgou-a improcedente. Em síntese, utilizou-se das seguintes razões de decidir:
a) No que diz respeito à infração 1 – asseverou que uma interpretação teleológica e
sistemática dos arts. 9o e 10o, da Lei no 9.430/96, (...) conduz à inevitável conclusão de que
as condições de dedutibilidade das perdas são estabelecidas pelo art. 9o da Lei no
9.430/1996 enquanto os procedimentos contábeis para registro destas perdas são
regulados pelo art. 10 da retro citada Lei. Assim, o simples transcurso do prazo de cinco
anos não confere dedutibilidade a uma perda que não atendia aos requisitos do sinalado
art. 9o, entendimento corroborado por jurisprudência do CARF e pelo Ato Declaratório
Interpretativo (ADI) RFB n° 2, de 22/03/2018;
b) Quanto à infração 2 – Afirmou que os registros contábeis somente podem fazer prova em
favor da contribuinte se estiverem amparadas em documentos hábeis e idôneos. Logo,
face a não apresentação dos contratos aptos a comprovar a existência das operações de
créditos cujas perdas foram deduzidas, correta a correspondente glosa;
Fl. 6303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
19
c) Quanto à infração 4 - referente à compensação indevida de base de cálculo negativa de
CSLL, aduz que:
i.
a causa da divergência foi, (...) justamente, a utilização de parte deste saldo de base
negativa para reduzir o montante tributável apurado em 6 autos de infração
anteriormente lavrados contra a contribuinte, todos devidamente identificados pela
impugnante no demonstrativo por ela elaborado, que consta às fls. 1721. Ou seja, o
Contribuinte deveria ter modificado seus controles internos, em especial o Registro
M500, de modo que sua contabilidade registrasse os mesmos valores constantes do
e-SAPLI; e
ii.
Quanto ao pedido subsidiário de sobrestamento do presente litígio, indeferiu
sustentando que, como o Recorrente informou que os seis autos encontram-se
aguardando julgamento neste Tribunal, o julgamento em primeira instância deve
ser realizado com urgência, em prol de que todos os processos conexos – incluindo
este – sejam apreciados em conjunto, por uma mesma turma do CARF.
d) No que concerne ao lançamento da multa isolada por falta de recolhimento das bases de
cálculo estimadas de IRPJ e CSLL, asseverou:
i.
a autuação encontra amparo legal e a cumulação com a multa de ofício ordinária é
plenamente cabível, em virtude de serem infrações distintas, incidentes sobre
condutas diversas onde não há coincidência de base de cálculo;
ii.
Quanto à Súmula CARF no 105, baseou-se na redação original do art. 44 da Lei no
9.430/96, que foi alterada pela Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, portanto se
tornou pacífico o entendimento quanto a sua não aplicação para fatos geradores
posteriores a 2007; e
iii.
No que tange ao erro na apuração apontado pela Recorrente, aduz que revisou os
cálculos realizados pelas partes, concluindo em favor da correção dos cálculos
apresentados pela Autoridade Autuante.
Indignada com o não atendimento de seus pleitos, a Recorrente atravessou Recurso
Voluntário, às fls. 6.134/6.154, e reprisou os mesmos pedidos e causas de pedir apresentados na
peça impugnatória, às fls. 1707/1730.
A seguir nos inclinarmos na análise detalhada das infrações combatidas.

5.2 INFRAÇÃO 1 – CRÉDITOS DEDUZIDOS SEM PROCESSO JUDICIAL ATIVO
5.2.1 DA DEDUÇÃO DA PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS: EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 9o, DA LEI No 9.430/96

Fl. 6304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
20
A sistemática inaugurada pelos arts. 9o a 12o, da Lei no 9.430/96 (a matéria foi
regulamentada pelo art. 71, da IN RFB no 1.700/17), redação dada pela Lei 13.097/2015, em prol
de viabilizar a dedução das perdas em razão do não recebimento de créditos vencidos, promoveu
um movimento pendular conceitual, visto que substituiu o critério de provisionamento, baseado
em percentuais e médias históricas (típicos da famosa conta de provisão para devedores
duvidosos - PDD), pelo reconhecimento da perda efetivamente sofrida pela empresa.
É certo que, em muitas situações, as preditas perdas são aferidas com base em
presunção de perda, todavia alicerçadas em critérios objetivos que seguem um princípio
elementar: a graduação da inadimplência. Dessarte, independentemente do valor do crédito, a
inadimplência constitui-se em condição imprescindível para o reconhecimento da perda.
Nos ensinamentos do Mestre EDMAR OLIVEIRA ANDRADE FILHO5:
A lei permite que a despesa seja imputada ao resultado antes da liquidação da
obrigação que deu origem ao crédito, e, portanto, ao contribuinte é dado o direito
de escolher entre adotar os critérios ou aguardar a ocorrência da perda definitiva
para fazer o registro contábil. (g.n.)
Nesse racional, o legislador, através do disposto no art. 9o, da Lei no 9.430/966,
estabeleceu novos critérios e limites para dedução de perdas no recebimento de créditos

5 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de renda das empresas. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2018. p.
278.

6 Seção III
Perdas no Recebimento de Créditos
Dedução
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica poderão ser deduzidas
como despesas, para determinação do lucro real, observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em sentença emanada do Poder
Judiciário;
II - sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento;
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por operação, vencidos há mais de um
ano, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança
administrativa;
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento;
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o
seu recebimento ou o arresto das garantias;
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou recuperação judicial, relativamente à parcela
que exceder o valor que esta tenha se comprometido a pagar, observado o disposto no § 5o. (Redação dada
pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 2o No caso de contrato de crédito em que o não pagamento de uma ou mais parcelas implique o vencimento
automático de todas as demais parcelas vincendas, os limites a que se referem as alíneas a e b do inciso II do § 1o e as
alíneas a e b do inciso II do § 7o serão considerados em relação ao total dos créditos, por operação, com o mesmo
devedor. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 3o Para os fins desta Lei, considera-se crédito garantido o proveniente de vendas com reserva de domínio, de
alienação fiduciária em garantia ou de operações com outras garantias reais.
Fl. 6305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
21
decorrentes das atividades da pessoa jurídica, segundo os quais é possível - mas, não obrigatório -
a dedução de perdas no recebimento dos créditos. Percebe-se que, para fins da dedutibilidade das
despesas em questão, são levados em consideração critérios qualitativos da pessoa do devedor
(declaração de insolvência, falência ou recuperação judicial); do crédito em si (com ou sem
garantia, valor do crédito inadimplido), além do critério temporal (tempo de inadimplência). A
depender da situação incorrida, a lei estabelece as diferentes condições, que devem ser
observadas, para que a perda havida possa ser deduzida.
Melhor dizendo, as perdas admitidas na forma do apontado preceptivo são
contabilizadas a débito de resultado e, conforme a hipótese de dedução:
a) a crédito da conta de Ativo que registra o direito a receber, na hipótese de este não ter
garantia e apresentar valor até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há
mais de seis meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu
recebimento (art. 9o, §1o, inciso II, alínea “a”); ou
b) a crédito de conta de Ativo redutora dos direitos a receber, nas demais hipóteses.
Impende ressalvar que, na primeira hipótese, resta clarividente a dispensa do
controle contábil de eventual recebimento futuro do direito, e a permissão de sua baixa contábil

§ 4o No caso de crédito com pessoa jurídica em processo falimentar, em concordata ou em recuperação judicial, a
dedução da perda será admitida a partir da data da decretação da falência ou do deferimento do processamento da
concordata ou recuperação judicial, desde que a credora tenha adotado os procedimentos judiciais necessários para o
recebimento do crédito. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 5o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido honrado pela pessoa jurídica em concordata ou
recuperação judicial poderá, também, ser deduzida como perda, observadas as condições previstas neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 6o Não será admitida a dedução de perda no recebimento de créditos com pessoa jurídica que seja controladora,
controlada, coligada ou interligada, bem como com pessoa física que seja acionista controlador, sócio, titular ou
administrador da pessoa jurídica credora, ou parente até o terceiro grau dessas pessoas físicas.
§ 7o Para os contratos inadimplidos a partir da data de publicação da Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de
2014, poderão ser registrados como perda os créditos: (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em sentença emanada do Poder
Judiciário; (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
II - sem garantia, de valor: (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
a) até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses, independentemente de iniciados
os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
b) acima de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) até R$ 100.000,00 (cem mil reais), por operação, vencidos há mais de um
ano, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento, mantida a cobrança
administrativa; e (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
c) superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento; (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, de valor: (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
a) até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu
recebimento ou o arresto das garantias; e (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
b) superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu
recebimento ou o arresto das garantias; e (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou recuperação judicial, relativamente à parcela
que exceder o valor que esta tenha se comprometido a pagar, observado o disposto no § 5o. (Incluído pela
Lei no 13.097, de 2015)

Fl. 6306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
22
equivale a um registro de perda definitiva. Nas demais hipóteses, a perda é provisionada, reduz o
resultado do período, mas o direito correspondente permanece contabilizado, somente com seu
valor neutralizado pelo saldo credor de uma conta redutora de Ativo. Entretanto, em ambos os
casos, a dedução nunca deve se afastar dos critérios gerais de necessidade e normalidade da
despesa.
No que tange ao art. 10, da sinalada norma7, além de outras regras, disciplina tão
somente acerca da forma como as perdas serão contabilizadas. Ao disciplinar o registro contábil
das perdas (como indica seu título), prescreve, em seu caput, que “Os registros contábeis das
perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a débito de conta de resultado e a crédito” das contas
que especifica (destacou-se). Ora, é por demais evidente que as disposições desse preceptivo, ao
referir-se o seu caput às “perdas admitidas nesta Lei”, tem por pressuposto o prévio
preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 9o.
Em outras palavras, os §§ 1o e 2o, do art. 10, deixam claro, quanto às situações em
que se encontram implementadas as condições preceituadas no art. 9o, dentre elas a tomada de
procedimentos judiciais para o recebimento do crédito, e considerando que a pessoa jurídica os
deduziu em caráter provisional, caso haja desistência da respectiva cobrança judicial antes de
decorridos cinco anos do vencimento do crédito, terão a sinalada dedução da perda estornada e o
imposto considerado como postergado desde o período de apuração em que tenha sido
reconhecida a perda. Nessa situação, o § 1o ordena o estorno da perda antes registrada ou a sua
adição ao lucro líquido, para determinação do lucro real, o que implica, adotada uma ou outra
opção, a tributação de forma definitiva dos valores estornados ou adicionados.
Já o § 4o, do art. 10, prescreve que, após cinco anos do vencimento, os créditos que
tenham sido deduzidos em caráter provisional podem ser contabilmente baixados
definitivamente, devendo-se notar, incidentalmente, que, neste caso, não ocorre a dedução fiscal

7 Registro Contábil das Perdas
Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a débito de conta de resultado e a
crédito:
I - da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do inciso II do § 1o do art. 9o e a alínea a do inciso II do § 7o do
art. 9o; (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
II - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
§ 1o Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de decorridos cinco anos do vencimento do crédito, a
perda eventualmente registrada deverá ser estornada ou adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real
correspondente ao período de apuração em que se der a desistência.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como postergado desde o período de apuração em
que tenha sido reconhecida a perda.
§ 3o Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por sentença judicial, o valor da perda a ser
estornado ou adicionado ao lucro líquido para determinação do lucro real será igual à soma da quantia recebida com o
saldo a receber renegociado, não sendo aplicável o disposto no parágrafo anterior.
§ 4o Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II do caput poderão ser baixados
definitivamente em contrapartida à conta que registre o crédito, a partir do período de apuração em que se completar
cinco anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pela devedor.

Fl. 6307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
23
neste momento, pois ela já ocorreu anteriormente, quando do atendimento das condições
previstas no art. 9o.
Destarte, observa-se que o § 4o, do art. 10, não se presta como fundamento para a
admissão de dedução de perdas por duas razões: em primeiro lugar, a baixa definitiva de créditos
a que ele alude não afeta o resultado (importa unicamente a extinção da conta de ativo que
registra o crédito não liquidado pelo devedor); em segundo lugar, a “conta redutora do crédito”
nele citada indica, mais uma vez, a obrigatoriedade, neste caso, de cobrança judicial, pois essa
conta só existirá na hipótese de (i) haver ação judicial em curso; ou (ii) de ter a credora desistido
da ação judicial e ter optado por adicionar ao lucro líquido a perda precedentemente deduzida,
em vez de estorná-la contabilmente.
Ou melhor, sob esta ótica, o multicitado § 4o, do art. 10, da Lei no 9.430/96, pode
ser compreendido como mera autorização da baixa definitiva do Ativo correspondente à perda
antes provisionada contra o resultado. Neste segundo momento, repiso, haveria apenas
lançamento permutativo, a crédito da conta patrimonial de direitos a receber e a débito da conta
patrimonial redutora do Ativo.
O entendimento aqui esposado foi objeto de manifestação pela Secretaria da
Receita Federal, no bojo do Ato Declaratório Interpretativo (ADI) no 2, de 22 de março de 2018,
que assim versa:
(...)
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe
conferem os incisos III e XXV do art. 327 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 430, de 9 de outubro de
2017, e tendo em vista o disposto nos arts. 9o, 10 e 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, declara:
Art. 1o Para a determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido somente podem ser deduzidos como despesas os
créditos decorrentes das atividades das pessoas jurídicas para os quais tenham
sido cumpridos os requisitos previstos no art. 9o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem que tenham
sido liquidados pelo devedor.
Art. 2o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de
Consulta ou em Soluções de Divergência emitidas antes da publicação deste ato,
independentemente de comunicação aos consulentes.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID
Ademais, apenas para ilustrar, transcrevo o trecho com o qual espelha meu
entendimento sobre o tema na oportunidade da Declaração de Voto da Ilustríssima Conselheira
Edeli Pereira Bessa, no Acórdão no 9101-006.985 – CSRF/1a Turma, Sessão de 4 de junho de 2024,
in verbis:
Fl. 6308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
24
(...)
Considerando a orientação contábil expressa nos incisos I e II do art. 10, é válido
inferir que a perda definitiva pode ser reconhecida com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos do vencimento, ainda que em relação a direitos de maior valor e com
garantia, mas com o implemento das ações de cobrança administrativa ou judicial
demandadas no art. 9o. Ao contrário dos 6 (seis) meses do vencimento exigidos
para direitos até R$ 5.000,00 e sem garantia, o legislador estipula o prazo de 5
(cinco) anos do vencimento para caracterização da perda definitiva de direitos
mais representativos, e eventualmente até com garantia.
Contudo, a leitura conjunta dos arts. 9o e 10 da Lei no 9.430/96 não autoriza a
conclusão de que é possível o registro de perda definitiva de quaisquer créditos
decorrentes das atividades da pessoa jurídica quando se completar cinco anos do
vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pelo devedor. Como
o § 4o do art. 10 autoriza a baixa definitiva dos valores registrados na conta
redutora do crédito referida no inciso II do mesmo artigo, é de se concluir que
somente os créditos que atendam aos requisitos das referidas demais hipóteses do
art. 9o, citadas no inciso II do art. 10, é que podem ser considerados perdas
definitivas.
(...)
Em suma, é imprescindível o ajuizamento de ações judiciais ou extrajudiciais por
parte do credor em favor de atestar o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 9o da
Lei no 9.430, pois demonstra a predisposição da empresa de buscar reaver seus créditos nos
termos da exigência legal.
Isto é, caso os pressupostos de dedutibilidade, previstos no art. 9o da Lei no
9.430/96, não forem cumpridos, a perda relacionada é indedutível, independentemente de já ter
sido ultrapassado o lapso temporal de 5 anos a partir da data em que os créditos não foram
adimplidos.
À título de sedimentação da nossa intelecção, quanto à questão de que há
definitividade dos créditos vencidos há mais de cinco anos do momento do despesamento,
transcrevo a ementa do Acórdão no 1402-004.039, de 17/09/2019 – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária, que apreciou matéria idêntica, cujo fundamento compartilho e
adoto, in verbis:
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. VENCIDOS HÁ MAIS DE CINCO ANOS.
Para a determinação ao lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido somente podem ser deduzidos como despesas os créditos
decorrentes das atividades das pessoas jurídicas para os quais tenham sido
cumpridos os requisitos previstos no art. 9o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem que tenham sido
liquidados pelo devedor. [...].
Fl. 6309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
25
Resta claro, portanto, que, não cumpridas as exigências do art. 9o da Lei no 9.430,
de 1996, os créditos que venham a ser lançados como perdas no resultado, ainda
que decorridos mais de cinco anos de seu vencimento, deverão ser adicionados ao
lucro líquido, para efeito de determinação do lucro real, nos termos do art. 249,
inciso I, do RIR/1999. [...].
Ante o exposto, conclui-se que, não cumpridas as exigências do art. 9o da Lei no
9.430, de 1996, são indedutíveis, na apuração do lucro real, as perdas no
recebimento de créditos lançadas como despesas, ainda que se tenham passado
cinco anos do vencimento do crédito.
Portanto, como se verifica o óbice jurídico da dedução pretendida não ocorre pelo
prazo efetivamente, mas em razão da falta de comprovação de atendimento aos requisitos
legais, especialmente o ajuizamento das cobranças que demonstrem a prerrogativa de
dedutibilidade.

5.2.2 DAS GLOSAS DAS PERDAS COM NÃO RECEBIMENTO DOS CRÉDITOS VENCIDOS DEVIDO
INEXISTÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL PARA RECEBIMENTO

Na espécie, extrai-se do TVF, às fls. 23/36, que a INFRAÇÃO 1 engloba as operações
de crédito que a norma estabelece as seguintes condições:
a) Créditos sem garantia, de valor superior a R$ 30.000,00, vencidos há mais de um ano,
desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento, nos
termos do art. 9o, § 1o, inciso II, alínea “c”, da Lei no 9.430/96; e
b) Créditos com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias, nos termos do
art. 9o, § 1o, inciso III, da Lei no 9.430/96.
Quer dizer, embora abarque glosas de despesas deduzidas como perdas com não
recebimento de créditos vencidos que se subsomem a capitulações legais diferentes, em ambas as
situações resultou inconteste que: (i) o Sujeito Passivo admitiu não ter ajuizado ação judicial de
cobrança em favor do recebimento do crédito; e (ii) tratava-se de créditos vencidos há mais de
cinco anos.
Em resumo, o entendimento do Fisco, ratificado pela decisão combatida, foi de que
o § 4o, do art. 10, define apenas o procedimento contábil para registro de uma perda considerada
definitiva após cinco anos de vencimento do crédito sem, contudo, flexibilizar a condição de
dedutibilidade para a perda estabelecida pelo art. 9o, da referida Lei. Ou melhor, o simples
transcurso do prazo de cinco anos não confere dedutibilidade a uma perda que já não atendia
aos requisitos do art. 9o, da Lei no 9.430/96 (ausência de procedimento judicial).
Fl. 6310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
26
Acrescentam que o predito entendimento encontra amparo em jurisprudências
deste Tribunal e, notadamente, na manifestação da RFB, de caráter vinculante, externada no ADI
RFB no 2, de 22 de março de 2018.
O Recorrente contradiz argumentando que a apontada infração envolve o
reconhecimento de perdas definitivas - envolvendo 25.585 contratos -, nos termos dos §§ 1o e 4o,
art. 10, da Lei 9.430/96, por se tratar de incontroversos créditos vencidos há mais de 5 anos.
Advoga que se extrai do art. 10, da Lei 9.430/96, a presunção legal absoluta para
perda, em razão de possibilitar a interpretação de que a perda presumida, prevista no art. 9o, § 1o
(exceto a da alínea “a” de seu inciso II, em que a perda já nasce definitiva), convola-se em perda
definitiva, no caso dos créditos vencidos há 5 anos, independentemente da existência de ação
judicial para recebimento.
Arremata, asseverando que tal ilação é corroborada por jurisprudência do CARF, até
porque, no seu entender, representa a conclusão óbvia da disciplina legal, visto que é (...) a
interpretação iniludível do art. 10, caput, II e § 1o c/c o § 4o, da Lei 9.430/96. Sua interpretação
lógica comunica essa inevitável conclusão. Sua interpretação sistemática leva a essa necessária
conclusão. Sua interpretação finalística conduz a essa cristalina conclusão – sem ruptura
sistemática e finalística (mens legis).
Ora, com a devida vênia, conforme exaurimos, as sobreditas glosas devem ser
mantidas, uma vez que o § 4o, do art. 10, da Lei no 9.430/96, não se presta como fundamento
para a admissão de dedução de perdas.
Demonstramos de forma hialina que o óbice jurídico da dedução pretendida não
ocorre pelo prazo efetivamente, mas em razão da falta de comprovação de atendimento aos
requisitos legais, especialmente o ajuizamento das cobranças que demonstrem a prerrogativa de
dedutibilidade, hipótese legal exigida e não cumprida pelo Recorrente.
Melhor dizendo, a mera defluência do multicitado prazo de cinco anos não se
caracteriza como requisito apto a legitimar a dedutibilidade das perdas com recebimento de
crédito da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, caso o credor não demonstre que foram cumpridos
os requisitos previstos no art. 9o, da Lei no 9.430/96.
Destarte, como na espécie restou hialino que o ITAUCARD admitiu que não tinha
ajuizado os devidos procedimentos judiciais de cobrança em favor do recebimento dos créditos
apreciados, ilegítima a dedutibilidade, portanto, irretocável o acórdão atacado ao manter as
respectivas glosas.
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de que sejam mantidas as glosas
das perdas em operação de crédito, relacionadas à INFRAÇÃO 1.

Fl. 6311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
27
5.3 INFRAÇÃO 2 – DA FALTA DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE CONTRATOS, DAS
PERDAS COM NÃO RECEBIMENTO DOS CRÉDITOS VENCIDOS

A autuação à epígrafe resultou da glosa de perda no não recebimento de créditos
vencidos devido a não apresentação por parte da ITAUCARD de 10 (dez) contratos que
comprovassem a efetiva existência das operações de créditos informadas no arquivo Perdas no
Recebimento de Crédito – PRC. Ou seja, embora tenha apresentado a documentação requerida da
maioria, em relação aos abaixo listados admitiu que não foram encontrados os contratos:

Em sua defesa, a Recorrente admite que os dez contratos não foram encontrados,
contudo argumenta que os elementos de prova carreados aos autos ainda na fase inquisitória e
também na contenciosa, seriam, no seu entender, suficientes para comprovar a efetiva existência
destas operações.
Resumidamente, a provas que alega comprovar a existência das citadas operações
cingem-se em: telas sistêmicas (que trazem nome do cliente, número do contrato, valor do
contrato e demais informações necessárias para identificação das operações), bem como as fichas
financeiras que demonstram a evolução dos valores das dívidas até chegar aos valores deduzidos
como perdas, às fls. 3.892/4.705. Inclusive, à título exemplificativo, a Recorrente procedeu a
análise da tela sistêmica referente a um destes contratos, cotejando-a com a tela da ficha
financeira desta mesma operação em prol de sustentar a sua argumentação.
Entendo que agiu corretamente a autuação e andou muito bem a decisão recorrida
em manter a glosa.
Ora, mesmo se tratando de operações de crédito que podem ser contratadas de
forma eletrônica, isto não significa a ausência de contratos com as condições, identificação das
partes, e controle de parcelas pagas ou inadimplidas.
As provas apresentadas – basicamente “telas sistêmicas” e “fichas financeiras” -
consistem em evidências extraídas da sua própria contabilidade, contudo produzidas
unilateralmente pelo próprio Contribuinte. A sua força probante em favor do Sujeito Passivo
requer necessária conciliação com documentos hábeis e idôneos produzidos por terceiros, na
espécie, os contratos não apresentados.
Fl. 6312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
28
Noutro giro, aceitar a documentação supramencionada como prova inconteste da
perda a ser deduzida seria presumir valores ilíquidos que impactaria na base de cálculo tributável,
o que não se considera face a manifesta ausência de prova.
Assim, entendo que devem ser mantidas as glosas das perdas relacionadas aos
créditos listados acima (Planilha C), no valor de R$ 1.840.531,74, posto que, ainda que
comprovado o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 9o, da Lei no 9.430/96, foram
indevidamente deduzidas na determinação do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, em razão
da admitida falta de documentação comprobatória da existência de contratos entre o cliente e a
instituição financeira.
Face ao exposto, oriento meu voto no sentido de que sejam mantidas as glosas
das perdas em operação de crédito, relacionadas à INFRAÇÃO 2.

5.4 INFRAÇÃO 4 – DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DA BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA
CSLL

No que diz respeito à INFRAÇÃO 4, peça vênia para detalhar todos os passos que
envolveram esse tópico, em prol de tornar mais clarividente nossa ilação.
Nessa toada, consoante TVF, às fls. 23/36, basicamente a Autoridade Fiscal aduziu
que, no e-Sapli, o Sujeito Passivo tinha um saldo de Base de Cálculo Negativa da CSLL de apenas R$
309.564.612,45, em 31/12/2019, contudo compensou o valor de R$ 444.001.646,55. Acrescenta
que o Sujeito Passivo, ao ser questionado através do Termo de Intimação Fiscal – TIF no 4, às fls.
1662/1664, em resposta apresentou valores que eram completamente diferentes dos formulários
e-Sapli e sem justificativa para tanto. Diante desta constatação, inferiu que houve compensação
indevida de Base de Cálculo Negativa da CSLL na importância de R$ 134.437.034,10,
correspondente a diferença entre os valores mencionados.
Na fase impugnatória, a Recorrente alegou que o sobredito lançamento é nulo visto
que o Fisco não juntou aos autos qualquer documentação ou justificativas passíveis de demonstrar
como chegou ao saldo considerado. Além disso, em prol de combater a autuação, carreou aos
autos DIPJs e ECFs e, em especial, o quadro demonstrativo abaixo, que representa o seu controle
do saldo de Base de Cálculo Negativa da CSLL desde 2013, em relação aos quais afirmou que,
conjuntamente, demonstram que o saldo de base negativa da CSLL apurado em 12/2018 foi de
447.826.190,57, o qual possibilitou a compensação de R$ 444.001.645,55 ao final de 2019:
Fl. 6313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
29

Assim, diante da ausência de informações por parte da Autoridade Fiscal para
justificar a divergência observada, presumiu que a apontada diferença se devia a eventual glosa
definitiva dos Processos Administrativos acima citados, representativos de autuações pretéritas,
que se encontram em discussão administrativa junto ao CARF, portanto, sob sua ótica, não podem
consumir o saldo de base de cálculo negativa da CSLL. Nessa linha, subsidiariamente, requereu o
sobrestamento do feito até que nos autos dos processos correlatos sejam proferidas decisões
administrativas definitivas.
O Aresto combatido rejeitou a preliminar de nulidade e manteve a autuação por
entender que o demonstrativo apresentado pelo contribuinte esclareceu o motivo da divergência
entre os saldos apurados pelo Sujeito Passivo e a Autoridade Fiscal, ou seja, a existência de seis
autos de infração anteriores, lavrados em desfavor do contribuinte, que consumiram parte do
saldo de Base de Cálculo Negativa da CSLL.
Ademais, considerando que parcela deste saldo já foi utilizada para reduzir o
montante do crédito tributário de CSLL que foi constituído por meio de cada um daqueles
lançamentos, esses mesmos valores não podem ser utilizados em duplicidade, para reduzir o
montante devido de CSLL em outros anos-calendário. Muito pelo contrário, deveria o Sujeito
Passivo ter alterado os seus controles internos, de forma a refletir os mesmos controles
constantes do e-SAPLI. Por fim, negou o pedido de sobrestamento do julgamento.
Em sede de recurso voluntário, a Defesa repisou os pedidos e causas de pedir
apresentados na peça impugnatória.
A princípio, conforme externado quando da análise da preliminar, pactuo com a
decisão recorrida no que tange à rejeição da nulidade pleiteada, visto que não se trata de afronta
ao disposto no art. 142, do CTN. Ademais, como antes referido, entendo que a Contribuinte
exerceu plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa na medida em que, diante de
Fl. 6314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
30
toda a descrição dos fatos contida na acusação fiscal, alegou, em síntese, que a infração autuada
estava deserta de provas.
Todavia, no plano meritório, pugno pela reforma do Aresto atacado posto que
assiste razão ao Recorrente. A saber.
De pronto, registramos que embora toda narrativa do Fisco e da decisão recorrida
envolva a composição do saldo de Base de Cálculo Negativa da CSLL, relativo à ITAUCARD,
constante nos formulários e-Sapli - Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro Inflacionário e
Base de Cálculo Negativa da CSLL, tais provas não foram carreadas aos autos. A única peça
colacionada aos autos que poderia suscitar a almejada prova, trata-se da denominada de
“Documentos Comprobatórios – Outros – FACS”, às fls. 1.697, que se trata de repetição do
“Formulário de Alteração do Lucro Inflacionário – Fapli”, às fls. 1.696, ambas alusivas ao prejuízo
fiscal.
Outrossim, mesmo que superássemos a inadmissível carência probante, por se
tratar de processo de determinação e exigência de crédito tributário, não podemos olvidar que é
ônus do Fisco demonstrar quais as razões que lhe levaram a concluir que o saldo da Base de
Cálculo Negativa da CSLL, ao final do ano-calendário de 2018, constante do e-Sapli era inferior ao
apresentado no demonstrativo colacionado aos autos pelo Fiscalizado. Quer dizer, deveria a
Autoridade Fiscal, lastreada nos mencionados e não juntados formulários do e-Sapli, recompor o
saldo em prol de demonstrar a sua correção diante do defendido pelo Autuado.
Quanto à suscitação de que a motivação da diferença se deve a autuações
anteriores que interferiram no levantamento do saldo, trata-se de presunção da Recorrente no
intuito de combater a autuação, visto que não há uma única linha no TVF relacionada a essa
constatação. Quer dizer, com todas as vênias, o ITAUCARD mencionou e a decisão recorrida
embarcou nessa argumentação, até porque, reprisamos, não há nos autos extratos do e-SAPLI
que lhe dê a guarida necessária para chegar a idêntica dedução.
Assim, a questão que ora se aprecia não diz, a toda evidência, com deficiência de
forma do auto de infração – até porque, aos que divirjam dessa interpretação, a espécie admite
discussão quanto à possibilidade de subsunção ao preceituado no § 3o, do art. 59, do Decreto no
70.235/728 - mas sim com a prova do único elemento que levou a Fiscalização a concluir que a
Contribuinte teria compensado indevidamente Base de Cálculo Negativa da CSLL, no ano-
calendário de 2019, isto é, formulários do e-Sapli que se encontravam nos arquivos físicos ou
magnéticos da Receita Federal do Brasil.

8 Art. 59. São nulos:
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a
falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 6315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
31
Dito isso, tem-se que, ao deixar de trazer aos autos o elemento de prova sobre o
qual se funda o presente lançamento, outra conclusão não pode defluir senão a de que, repiso, o
Fisco não se desincumbiu do ônus, que era seu, de provar os fatos alegados, não podendo
subsistir a infração autuada.
Por derradeiro, diante do decidido, carece de objeto o pedido de sobrestamento do
feito.
Face ao explanado, oriento meu voto no sentido de que seja afastada a exigência
relacionada à INFRAÇÃO 4.
5.5 DAS MULTAS ISOLADAS POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS BASES DE CÁLCULO
ESTIMADAS DE IRPJ E CSLL
5.5.1 DA CUMULATIVIDADE ENTRE A MULTA ISOLADA E A MULTA DE OFÍCIO ORDINÁRIA

No presente processo, a Autoridade Fiscal imputou multa isolada, no percentual de
50%, por ter constatado que, em razão das glosas das deduções de perdas com não recebimento
de créditos vencidos, o ITAUCARD não efetivou o devido recolhimento de IRPJ e CSLL sobre bases
de cálculo estimadas mensais, relativas ao ano-calendário de 2019. A referida exigência teria se
amparado na disposição do art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96 (com redação dada pela
Lei n° 11.488, de 2007).
Em fase impugnatória, o Sujeito Passivo rebelou-se contra a apontada exação,
requerendo o cancelamento, asseverando que é indevida pelos seguintes motivos: (i) ser incabível
a exigência concomitante da multa de ofício proporcional e da multa de ofício isolada; e (ii)
defendeu a aplicabilidade da Súmula CARF no 105.
O Aresto guerreado combateu, ponto a ponto. Inicialmente, aduziu que a autuação
encontra amparo legal e a cumulação com a multa de ofício ordinária é plenamente cabível, em
virtude de serem infrações distintas, incidentes sobre condutas diversas onde não há coincidência
de base de cálculo. No que toca à observância da Súmula CARF no 105, por se embasada na
redação original do art. 44 da Lei no 9.430/96, que foi alterada pela Lei 11.488, de 15 de junho de
2007, se tornou pacífico o entendimento que só é aplicável aos fatos geradores anteriores a 2007.
No Recurso Voluntário, a Recorrente repetiu os argumentos apresentados na peça
impugnatória, reforçando que deve ser respeitado o princípio da consunção em matéria
sancionatória, daí não ser possível acolher a duplicidade de penalidades: (...) sobre uma infração
conteúdo (e provisório), e sobre uma infração continente (e efetivo). Ademais, aduz que não há
restrição temporal para aplicação da súmula CARF no 105.
Retomando a análise do pleito, no que toca a este tópico, incabível qualquer
reforma da decisão recorrida. Vejamos.
Fl. 6316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
32
No presente caso, é mister destacar que, originalmente, a referida multa isolada foi
criada pela Lei n° 9.430, de 1996, que no seu art. 44, previa que ela deveria ser calculada pela
aplicação do percentual de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor da estimativa mensal do
IRPJ e da CSLL devidas, mas não recolhidas, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - ... § 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - ...
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente; (g.n)
Posteriormente, com a edição da Medida Provisória no 351/2007, em 22/01/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, notadamente o seu art. 14, deu nova redação à referida Lei n°
9.430/1999, reduzindo o percentual da multa de 75% para 50% (cinquenta por cento), sendo este
último o percentual utilizado no ora contestado lançamento, como segue:
Art. 14. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
a seguinte redação, transformando-se as alíneas a, b e c do § 2o nos incisos I, II e
III:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II – de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 6317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
33
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (g.n)
Neste ponto, é de relevo destacar que a novel positivação representou um divisor
de águas no que concerne a devida interpretação da aplicação do dispositivo, cuja jurisprudência
administrativa levou à edição da Súmula n° 105 do CARF, ipsis verbis:
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996, não
pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Do referido epítome, inclusive por destacar no seu teor a referência ao dispositivo
antes da alteração aventada, resta manifesto que, até o mês de novembro de 2006, antes,
portanto, de entrar em vigor a alteração reproduzida, indubitavelmente era incabível a imposição
de multa isolada concomitantemente com a multa de ofício.
Já em relação ao lançamento de multa isolada sobre insuficiência de estimativa
mensal a partir do mês de dezembro de 2006, cujo vencimento se deu em 31/01/2007, aplica-se o
artigo 44, inciso II, alínea "b" da Lei n° 9.430/96 (redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007), não se
aplicando, por conseguinte, a Súmula CARF no 105.
Nesta perspectiva, não assiste razão a Recorrente quando alega que não se pode
exigir uma multa isolada cumulada com a multa de ofício, em razão do princípio da consunção,
visto que a sanção determinada pelo sistema é notória: caso descumprido o pagamento da
estimativa mensal, cabe imputação de multa isolada, sobre a totalidade (quando há ausência de
pagamentos a título de estimativa mensal) ou diferença entre o valor que deveria ter sido pago e o
efetivamente pago, apurado a cada mês do ano-calendário. Além disso, expressamente dispõe
que é cabível ainda que a pessoa jurídica tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
de CSLL.
Assim, diferente do que sustenta o ITAUCARD, a inovação legislativa, aplicável aos
fatos geradores ocorridos a partir de dezembro de 2006 (conforme verificado no caso em tela),
afastou qualquer incerteza atinente a possibilidade de aplicação concorrente das multas de ofício
e das multas isoladas por insuficiência de estimativa mensal. As hipóteses de incidência que
justificam a exigência das penalidades da multa de ofício e da multa isolada em virtude da
ausência de pagamento da estimativa são díspares, cada qual tratada em inciso próprio no art. 44
da Lei n°. 9.430, de 1996.
É pertinente esclarecer que os recolhimentos efetuados mensalmente a título de
estimativas (art. 2o, §§ 3o e 4o, da Lei no 9.430, de 1996) não são definitivos, porquanto a
apuração definitiva do tributo devido se dará somente ao final de cada ano-calendário. Esse o
motivo pelo qual a penalidade pelo inadimplemento dessa obrigação é denominada multa isolada,
uma vez que pode ser exigida independentemente de haver ou não tributo devido ao final do
período de apuração. E também não há qualquer correlação entre o valor do tributo devido ao
Fl. 6318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
34
final de apuração e a multa isolada: sua base de cálculo é o valor do pagamento mensal
(estimativa) de IRPJ ou CSLL que deixar de ser recolhido.
Diante dessas constatações, é imperioso concluir que as multas são distintas e
autônomas. Isso decorre, acima de tudo, das evidentes diferenças que existem entre as hipóteses
de incidência e os consequentes das normas punitivas.
Nota-se que os incisos I e II do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, versam sobre pilares
fáticos diferentes e autônomos, com distinções claras na materialidade e temporalidade da
apuração que tem por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo
diferentes. A multa de ofício, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 1996, aplica-se
sobre o tributo não pago ou parcialmente pago, decorrente da existência de lucro apurado
trimestralmente ou anualmente, cujo fato gerador completa-se ao final do trimestre ou do ano-
calendário. Por sua vez, a multa isolada submete-se à multa do inciso II do dispositivo antes citado,
e é imputada sobre a estimativa não recolhida ou parcialmente recolhida, apurada conforme
balanço/balancetes de suspensão elaborados mês a mês ou, ainda, mediante receita bruta
acumulada mensalmente.
No caso do inciso I, do art. 44, da Lei no 9.430 de 1996, a quantificação toma por
base o tributo devido em função do lucro, fazendo incidir o percentual de 75% (regra geral
passível de qualificação e agravamento - §§ 1o e 2o do art. 44). Já no inciso II, alínea “b”, do
dispositivo antes citado, a quantificação toma por base a estimativa apurada em função da receita
bruta ou resultados mensais, fazendo incidir o percentual de 50% (regra geral não passível de
qualificação ou agravamento).
Como se pode observar, são duas normas distintas e autônomas, que punem, em
diferentes graus, ilicitudes diversas. A alteração da redação do art. 44 da Lei no 9.430/96 buscou
adequar o dispositivo face à jurisprudência então dominante no CARF, mais precisamente a
firmada em torno do entendimento do então Conselheiro e Presidente de Câmara José Clóvis
Alves, o qual atacava a redação do caput, do art. 44, da Lei no 9.430/96 ("Nos casos de lançamento
de ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição..."), e divisava bis in idem, entendendo que a "mesma" multa seria
aplicada quando do lançamento de ofício do tributo (Acórdão CSRF 01-05503 - 101-134520).
Na nova redação do citado artigo, o caput não mais faz referência à diferença de
tributo (“Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas...”), sendo tal
expressão utilizada somente no inciso I, que trata da multa de 75% aplicada sobre a diferença de
tributo lançado de ofício. A multa isolada ora é tratada em dispositivo específico (inciso II), que
estabelece percentual distinto do da multa de ofício (esta é de 75%, e aquela de 50%). Vê-se,
assim, que a nova multa isolada é aplicada, em percentual próprio, sobre o valor do pagamento
mensal que deixou de ser efetuado a título de estimativa, não mais se falando em diferença sobre
tributo que deixou de ser recolhido.
Fl. 6319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
35
Desse modo, após o advento da MP no 351/2007, entendo que as multas isoladas
devem ser mantidas, ainda que aplicadas em concomitância com as multas de ofício pela ausência
de recolhimento/pagamento de tributo apurado de forma definitiva. Tal conclusão decorre da
constatação de se tratar de penalidades distintas, com origem em fatos geradores e períodos de
apuração diversos, e ainda aplicadas sobre bases de cálculos diferenciadas. A legislação, em
nenhum momento, vedou a aplicação concomitante das penalidades em comento.
Ademais, é importante reprisar que as decisões do STJ e da Câmara Superior deste
Tribunal colacionadas pela Defesa, conforme reiteradamente posicionado, não detêm força para
nos vincular.
Noutro giro, o entendimento aqui externado encontra amparo tanto na Câmara
Baixa, como na Alta deste Tribunal, consoante ementas exemplificativas:
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela
apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao
firmar que “serão aplicadas as seguintes multas”. A lei ainda estabelece a
exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente,
não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o
encerramento do ano-calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória
no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. (AC no 1301-006.749 – 1a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão de 21/02/24)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela
apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao
firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a
exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória
Fl. 6320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
36
no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. (AC no 9101-002.438 –
1a Turma – Sessão de 20/09/16)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2006, 2008, 2009 MULTA ISOLADA.
ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
Nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ posteriores à
Lei no 11.488/2007, quando não justificados em balanço de suspensão ou redução,
é cabível a cobrança da multa isolada, que pode e deve ser exigida, de forma
cumulativa, com a multa de ofício aplicável aos casos de falta de pagamento do
mesmo tributo, apurado de forma incorreta, ao final do período base de
incidência.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE. CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Repele-se o argumento que pretende escorar-se na tese da consunção para
afastar a aplicação simultânea das multas comentadas. Não há como se reduzir o
campo de aplicação da multa isolada com lastro no suposto concurso de normas
sobre o mesmo fato, seja porque os fatos ora descritos não são os mesmos, seja
porque quaisquer dos fatos relacionados no inciso I do artigo 44 da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007, não absorvem o fato
relacionado no inciso II do mesmo artigo.
Não há, pois, dúvida alguma sobre a possibilidade de aplicação concomitante da
multa de ofício e da multa isolada. (AC no 9101-002.598 – 1a Turma – Sessão de
10/05/18)
Por derradeiro, e em especial em relação à suposta aplicação do princípio da
consunção, transcrevo o entendimento firmado pelo Conselheiro Leonardo de Andrade Couto em
seus votos sobre o tema em debate, com o qual pactuo e adoto:
“Manifestei-me em outras ocasiões pela aplicação ao caso do princípio da
consunção, pelo qual prevalece a penalidade mais grave quando uma pluralidade
de normas é violada no desenrolar de uma ação.
De forma geral, o princípio da consunção determina que em face a um ou mais
ilícitos penais denominados CONSUNTOS, que funcionam apenas como fases de
preparação ou de execução de um outro, mais grave que o(s) primeiro(s),
chamado CONSUNTIVO, ou tão-somente como condutas, anteriores ou
posteriores, mas sempre intimamente interligado ou inerente, dependentemente,
Fl. 6321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
37
deste último, O SUJEITO ATIVO SÓ DEVERÁ SER RESPONSABILIZADO PELO ILÍCITO
MAIS GRAVE9.
Veja-se que a condição básica para aplicação do princípio é a íntima interligação
entre os ilícitos. Pelo até aqui exposto, pode-se dizer que a intenção do legislador
tributário foi justamente deixar clara a independência entre as irregularidades,
inclusive alterando o texto da norma para ressaltar tal circunstância.
No voto paradigma que decidiu casos como o presente sob a ótica do princípio da
consunção, o relator cita Miguel Reale Junior que discorre sobre o crime
progressivo, situação típica de aplicação do princípio em comento.
Pois bem. Doutrinariamente, existe CRIME PROGRESSIVO quando o sujeito, para
alcançar um resultado normativo (ofensa ou perigo de dano a um bem jurídico),
necessariamente deverá passar por uma conduta inicial que produz outro evento
normativo, menos grave que o primeiro.
Noutros termos: para ofender um bem jurídico qualquer, o agente,
indispensavelmente, terá de inicialmente ofender outro, de menor gravidade —
passagem por um MINUS em direção a um PLUS10. (destaques acrescidos).
Estaríamos diante de uma situação de conflito aparente de normas. Aparente
porque o princípio da especialidade definiria a questão, com vistas a evitar a
subsunção a dispositivos penais diversos e, por conseguinte, a confusão de efeitos
penais e processuais.
Aplicando-se essa teoria às situações que envolvem a imputação da multa de
ofício, a irregularidade que gera a multa aplicada em conjunto com o tributo não
necessariamente é antecedida de ausência ou insuficiência de recolhimento do
tributo devido a título de estimativas, suscetível de aplicação da multa isolada.
Assim, não há como enquadrar o conceito da progressividade ao presente caso,
motivo pelo qual tal linha de raciocínio seria injustificável para aplicação do
princípio da consunção.
Ainda seguindo a analogia com o direito penal, a grosso modo poder-se-ia dizer
que a situação sob exame representaria um concurso real de normas ou, mais
especificamente, um concurso material: duas condutas delituosas causam dois
resultados delituosos.
Abstraindo-se das questões conceituais envolvendo aspectos do direito penal, a Lei
no 9.430/96, ao instituir a multa isolada sobre irregularidades no recolhimento do
tributo devido a título de estimativas, não estabeleceu qualquer limitação quanto
à imputação dessa penalidade juntamente com a multa exigida em conjunto com
o tributo.”

9 RAMOS, Guilherme da Rocha. Princípio da consunção: o problema conceitual do crime progressivo e da
progressão criminosa. Jus Navigandi, Teresina, ano 5, n. 44, 1 ago. 2000. Disponível em: . Acesso em: 6
dez. 2010.
10 Idem, Idem
Fl. 6322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
38
Por todo o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário no que toca ao pedido de cancelamento da multa isolada, no percentual de 50%,
sobre o não recolhimento de IRPJ e CSLL sobre as bases de cálculo estimadas, relativas ao ano-
calendário de 2019.

5.5.2 DOS ERROS NO CÁLCULO DA MULTA ISOLADA

O último combate da Recorrente reside na menção a eventual erro de apuração das
multas isoladas cometido pela Autoridade Autuante, consignado em cálculos apresentados às fls.
1728/1729, através dos quais inferiu que lhe foi exigido um montante a maior de R$ 13.382,51,
devendo a exação ser reduzida nesse montante.
A decisão Recorrida, após revisar os cálculos apresentados pelas partes, asseverou
que estavam corretos os cálculos colacionados às fls. 35, do TVF.
Compulsando as sinaladas planilhas, verifica-se que divergem exclusivamente no
valor total das infrações apuradas mensalmente. Inclusive, nos meses de fevereiro e junho, a
apuração da multa isolada realizada pela Recorrente é bem superior à do Fisco!!!
RECORRENTE

FISCO
Fl. 6323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
39

Ademais, não podemos olvidar que restou hialino da análise individualizada das
infrações 1 e 2, fundamento do lançamento das multas isoladas, a NÃO INSURGÊNCIA da
Recorrente quanto aos valores apurados concernentes às glosas efetivadas, ou seja, restringiu-se
ao mérito, notadamente no que diz respeito à interpretação dos dispositivos que disciplinam a
dedução das perdas no não recebimento de créditos vencidos.
Outrossim, mesmo que superadas essas constatações, neste tópico, a Defesa
apenas tabula as supostas divergências, sem, entretanto, colacionar aos autos qualquer
comprovação ou esclarecimentos aptos a infirmar a apuração efetuada pelo Fisco.
Nessa linha intelectiva, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário no que toca à diferença aventada relativa aos cálculos das multas isoladas
imputadas.

Fl. 6324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
40
6
CONCLUSÃO

Ante ao exposto, oriento meu voto no sentido de CONHECER do Recurso Voluntário
e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:
a) REJEITAR a preliminar de nulidade;
b) MANTER integralmente as exigências relativas às glosas relacionadas às infrações 1 e 2;
c) AFASTAR integralmente a exigência relativa à compensação indevida de Base de Cálculo
Negativa da CSLL;
d) MANTER integralmente as exigências relativas à imputação de multa isolada, no percentual
de 50%, sobre o não recolhimento de IRPJ e CSLL sobre as bases de cálculo estimadas
mensais.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah

Com a devida vênia, alinho-me à tese defendida pelo Recorrente, acompanhando o
entendimento já manifestado no Acórdão no 1401-007.288, nesta parcela decidida por
unanimidade de votos em favor da tese do Recorrente.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de dedução, como despesa, de perdas no
recebimento de créditos vencidos há mais de cinco anos, para os quais o contribuinte não iniciou
ou manteve procedimento judicial de cobrança. A autoridade fiscal e a decisão recorrida
entenderam que a dedutibilidade estaria condicionada ao cumprimento dos requisitos do art. 9o
da Lei no 9.430/96, independentemente do prazo de vencimento da dívida, com base no Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 2/2018.
O Recorrente, por sua vez, defende que os créditos vencidos há mais de cinco anos
configuram "perdas definitivas" nos termos do art. 10, § 4o, da Lei no 9.430/96, sendo sua
dedução autorizada independentemente das exigências previstas no art. 9o da mesma lei, que se
aplicariam apenas às perdas provisórias.
Fl. 6325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
41
A tese do Recorrente merece acolhida.
A legislação tributária, ao tratar do tema, distinguiu claramente o tratamento a ser
dado às perdas. O artigo 9o da Lei no 9.430/96 estabelece as condições para a dedução de perdas
provisórias, fixando prazos e exigindo, para valores mais elevados, a manutenção de
procedimentos judiciais. Esse dispositivo confere a tais perdas provisórias tratamento análogo ao
de provisão contábil, exigindo a continuidade de medidas administrativas e/ou judiciais de
cobrança, justamente porque, neste momento, a perda não é definitiva, embora seja efetiva.
A metodologia, assim, instituiu inovação em relação ao regime anteriormente
vigente, em que se fazia provisão para perdas com base em médias históricas de recuperabilidade.
O artigo 10 da mesma lei, por sua vez, avançou no tratamento do tema,
introduzindo o conceito de perda definitiva associada ao decurso do tempo, fixando para tal ficção
legal tão somente o decurso do prazo de 5 anos, não por acaso o mesmo prazo prescricional para
a cobrança de dívidas líquidas (art. 206, § 5o, I do Código Civil11) que rege a prescrição da ação de
cobrança de créditos decorrentes de contrato bancário, conforme a jurisprudência do STJ.
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. FCVS.
CRÉDITO RECONHECIDO EM CONTRATO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. REVISÃO DE
PREMISSAS ESTABELECIDAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza
ofensa ao art. 1.022 do CPC.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, "deve incidir o prazo prescricional
quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002, quando se trate
de títulos executivos extrajudiciais, consubstanciados em espécie de
instrumento particular que veicula dívida líquida" (AgInt no AREsp 793.457/PR,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/8/2016), como no caso
dos autos.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia,
concluiu: "(...) Tratando-se de cobrança de crédito reconhecido em contrato
bancário, tem aplicação o art. 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002, que dispõe
prescrever em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes
de instrumento público ou particular. (...) Assim, analisando os contratos
constantes na sentença, verifica-se que todos estão prescritos, de acordo com os
parâmetros acima elencados, razão pela qual deve ser mantida a sentença" (fls.
231-240, e-STJ).

11 “Art. 206. Prescreve:
(...)
§ 5o Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”
Fl. 6326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
42
4. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido de que todos os
contratos constantes na sentença estão prescritos requer revolvimento do
conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula
7/STJ. Nessa linha: AgInt no AREsp 1.708.438/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe 15/3/2021.” (g.n.)
5. Agravo Interno não provido12.
Conforme brilhantemente exposto no Voto Vencido do Conselheiro Cláudio de
Andrade Camerano, no Acórdão no 1401-007.288:
"A questão da ação/existência de cobrança judicial ficou um pouco relativizada
em face do §4o do art.10 da Lei no 9.430, do qual se permite deduzir, que a
permanência na escrituração do crédito vencido há mais de cinco anos de seu
vencimento é condição suficiente para a sua dedução fiscal.
É o que a legislação introduziu com estas alterações, o conceito de perda
definitiva e não de perda presumida como era anteriormente, ou seja, atualmente
somente passaram a ser dedutíveis as efetivas perdas no recebimento de
créditos."
A interpretação sistemática dos dispositivos revela que o legislador criou um marco
temporal objetivo para a consolidação da perda. O § 4o do art. 10 é taxativo ao permitir que os
valores registrados como perda provisória (em conta redutora de crédito) sejam baixados
definitivamente após cinco anos do vencimento, sem que o crédito tenha sido liquidado.
A ratio da norma é reconhecer que, após tal lapso temporal coincidente com o
prazo prescricional da própria dívida, a probabilidade de recuperação do crédito é tão remota que
a perda se torna, para fins fiscais, definitiva, sendo desarrazoado e antieconômico exigir do credor
a manutenção de custosas medidas de cobrança.
Ainda no mesmo sentido, o Voto Vencido do Acórdão no 1401-007.288, ao analisar
a questão, teceu críticas à interpretação restritiva da Receita Federal, manifestada por meio do
Ato Declaratório Interpretativo:
Em outra passagem na decisão recorrida, a citação ao ATO DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO RFB No 2/2018 (grifo da DRJ):
Art. 1o Para a determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido somente podem ser deduzidos como despesas os
créditos decorrentes das atividades das pessoas jurídicas para os quais tenham sido
cumpridos os requisitos previstos no art. 9o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem que tenham sido liquidados
pelo devedor.
Pelo que foi demonstrado até agora, não se trata de uma adequada
interpretação, e não passou desapercebido pelo ilustre Conselheiro em artigo já
supramencionado:

12 STJ, AgInt no AREsp 1860227 / RS, Relator Herman Benjamin, 22/11/2021.
Fl. 6327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
43
Contudo, de maneira surpreendente, a Receita Federal emitiu o Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 02/2018, concluindo que mesmos os créditos vencidos há
mais de cinco anos somente poderiam ser deduzidos como despesas se
cumpridos os requisitos previstos no art.9o da Lei no 9.430/96.
Não nos parece que essa seja a melhor interpretação, senão vejamos. Assim
dispõe o art.10 da Lei no 9.430/96:
(...)
Ora, conforme se observa, o §4o do art.10 da Lei no 9.430/96 permite a dedução
das perdas após cinco anos do vencimento do crédito inadimplindo.
É o que basta para decidir."
De fato, o Ato Declaratório Interpretativo, ao condicionar a dedução da perda
definitiva ao cumprimento dos requisitos da perda provisória, excede seu poder regulamentar e
cria restrição não prevista em lei, violando o princípio da legalidade estrita. Se a própria lei
permite a desistência da ação judicial após 5 anos sem a necessidade de estorno da perda
provisoriamente constituída antes do decurso do prazo de 5 ano (art. 10, § 1o), é ilógico exigir o
ajuizamento e manutenção de procedimentos de cobrança ação para créditos da mesma natureza.
Interpretar a norma desta maneira implicaria a imposição, por mero capricho, de
procedimentos de cobrança custosos, cujos custos são escrutinizados pelo contribuinte na
avaliação da viabilidade da própria tentativa de recuperação do crédito, face a seu valor e às
chances de recuperação efetiva vislumbradas. Vale dizer, é exigir a manutenção de procedimentos
de cobrança ainda que o molho saia mais caro que o frango, agir que sequer corresponde aos
interesses do próprio Fisco, até porque tais gastos com a cobrança serão deduzidos como
despesas ou custos e, sendo superiores ao crédito, gerarão operação deficitária que reduzirá a
base de cálculo do IRPJ e da CSLL e prejudicará o fim último de toda empresa, o lucro. Trata-se de
impor um cenário em que todos saem perdendo, o que não me parece minimamente consistente
com a premissa de que o legislador é um ser racional.
Dessa forma, os créditos não deduzidos ao longo dos primeiros cinco anos por
ausência de ação judicial, ao completarem tal marco temporal, tornam-se dedutíveis por se
converterem em perdas definitivas, conforme a ficção legal criada pelo § 4o do art. 10 da Lei no
9.430/96.
Frise-se que é natural que, enquanto admitidas provisoriamente, as deduções
dependam de alguma prova por parte do contribuinte, de que está se empenhando para a
recuperação dos créditos, afinal, a autorização para baixa antes dos 5 anos cria regime
excepcional, mas transitório à regra geral de dedutibilidade do art. 47 da lei 4.506/64.
O mesmo, contudo, não se pode dizer a partir do momento em que se completam
os 5 anos, momento a partir do qual, por ficção legal, chancela-se a definitividade da perda.
Parece-me elucidativo o exemplo do contribuinte que ajuíza ação de cobrança sem
atender aos ditames do art. 9o, vale dizer, o contribuinte que nunca manteve cobrança judicial ou
Fl. 6328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
44
administrativa, passados 5 anos, ajuíza e resta perdedor. Parece lógico que, neste caso, estaria ele
autorizado a deduzir a perda mesmo que não tenha atendido os requisitos legais, afinal,
independentemente do prazo de 5 anos, proferiu-se em seu desfavor sentença judicial transitada
em julgado assegurando a irrecuperabilidade do crédito.
Da mesma maneira, parece natural que o contribuinte que ajuíza uma ação e em
um ano é consagrado perdedor poderá reconhecer definitivamente a perda independentemente
da manutenção de procedimentos outros de cobrança ou mesmo do decurso do prazo de 5 anos.
Na tribuna, em sustentação oral, a D. PGFN aduziu que o prazo prescricional para as
ações de cobrança em questão seria de 10 anos, e não de 5, pretendendo com isso esmaecer a
ratio iuris neste voto exposta. Equivoca-se, contudo, o patrono da União, pois o prazo
prescricional de 10 anos não se aplica para ação de cobrança de crédito líquido decorrente de
contrato bancário, mas, por exemplo, para ação revisional de contrato bancário, conforme
entendimento já pacificado pelo STJ e elucidado no AgInt no REsp 1862436 / RS, de 2021.
Tampouco parece-me pertinente o argumento aduzido pela PGFN, de que eventual
ajuizamento de ação de cobrança implicaria interrupção do prazo prescricional. A alegação é
verdadeira assim como é verdadeiro que até mesmo o protesto ou o reconhecimento expresso da
dívida pelo devedor interrompe a prescrição. Entretanto, havendo a tomada de tal medida judicial,
encontra-se atendida justamente a condição exigida pela autoridade autuante, tornando
despropositada a discussão acerca da efetiva existência da malfadada condição para o
reconhecimento da perda.
Os exemplos evidenciam que o atendimento dos requisitos do art. 9 é irrelevante
para o reconhecimento da definitividade de uma perda, seja pela ficção criada no art. 10, § 4o,
com o decurso do prazo de 5 anos, seja pela definitividade da perda confirmada por quaisquer
outros meios.
Vale rememorar, também, que eventual recuperação futura dos créditos
definitivamente baixados não escapará aos cofres públicos, devendo ser reconhecida como receita
sem a correspondente reversão da baixa anterior, pois trata-se de receita nova desvinculada,
tributariamente, da baixa já fictamente considerada definitiva pelo passar dos 5 anos13.
Vale também bordar a natureza da regra extraída do art. 10, § 4o, da Lei no
9.430/96.
A corrente que diverge da presente proposta de voto costuma alegar que o art. 10,
§ 4o trata exclusivamente da contabilização, veiculando, portanto, regra de direito contábil, e não
tributário. A isso devemos trazer algumas ponderações.
Caso se admita tratar-se de regra contábil, devemos rememorar que se trata de
regra contábil veiculada em lei eminentemente tributária.

13 “Art. 12. Deverá ser computado na determinação do lucro real o montante dos créditos deduzidos que
tenham sido recuperados, em qualquer época ou a qualquer título, inclusive nos casos de novação da
dívida ou do arresto dos bens recebidos em garantia real.”
Fl. 6329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.223 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720015/2024-21
45
Contudo, entendo que não se trata de norma exclusivamente contábil, seja por
tratar-se de regra que embora contida em subseção com o título “Registro Contábil das Perdas”,
encontra-se inserta na Seção III, cujo título é “Perdas no Recebimento de Créditos”; seja ainda,
porque, a despeito de sua inclusão na subseção “Registro Contábil das Perdas”, o art. 10o possui
também regras de conteúdo notoriamente tributário, como o § 2o14 que trata da postergação,
evidenciando que o título da subseção na qual se insere o art. 10 não respeitou a melhor técnica
em direito Tributário.
Por fim, também é pertinente endereçar o falacioso argumento de que o
Contribuinte estaria se financiando sem juros à custas do Estado. Isso não ocorre justamente
porque o contribuinte aguardou o prazo de 5 anos a partir do qual a perda reputa-se definitiva
para deduzir as referidas perdas. Na verdade o efeito apontado pela Fazenda ocorreria caso o
contribuinte tivesse tomado as medidas de cobrança prescritas pela Lei como forma de antecipar
a dedutibilidade das perdas enquanto ainda não definitivas. Assim, a decisão do contribuinte na
realidade beneficiou o Fisco, postergando o reconhecimento das perdas.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto, para
cancelar a glosa fiscal referente às perdas em operações de crédito vencidas há mais de 5 (cinco)
anos.
Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

14 § 2o Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como postergado desde o período de
apuração em que tenha sido reconhecida a perda.
Fl. 6330
DF CARF MF
Original